Tribunal: TJMT
Processo: 1008845-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008845-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KLEBER DEL RIO - CPF: 277.563.908-90 (ADVOGADO), PRO JECTO - GESTAO , ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI - CNPJ: 43.316.033/0001-58 (AGRAVANTE), MERITON CONSULTORIA, AUDITORIA, INFORMATICA, NEGOCIOS IMOBILIARIOS E TREINAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 19.065.832/0001-14 (AGRAVADO), SOFTPARK INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.752.995/0001-47 (TERCEIRO INTERESSADO), RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A - CNPJ: 28.783.548/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), EFICAZ - CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 08.040.338/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA LAURA DE CASTRO FARIAS RAMIRES - CPF: 266.583.958-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO ATIVO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIA DE SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO – NEGATIVAÇÃO – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR DO NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – PREJUÍZO A CONTRATOS PÚBLICOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ANTECIPATÓRIA – NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE – MANUTENÇÃO DO
STATUS QUO
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A negativação do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, no contexto de execução fundada em contrato administrativo firmado por SPE posteriormente extinta, não configura, por si só, ilegalidade, especialmente quando ausente prova robusta de ilegitimidade passiva.

A exclusão liminar de inscrição restritiva demanda análise aprofundada sobre responsabilidade societária e extinção contratual, matérias incompatíveis com a cognição sumária exigida para a concessão de efeito ativo em agravo de instrumento.

O perigo de dano reverso à parte exequente e a complexidade da matéria aconselham o exame exauriente pelo órgão colegiado, preservando-se a efetividade da execução.

Não havendo elemento novo capaz de modificar a decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1008845-50.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

PRO JECTO - GESTAO, ASSESSORIA E SERVICOS - EIRELI

AGRAVADO:

MERITON CONSULTORIA, AUDITORIA, INFORMATICA, NEGOCIOS IMOBILIARIOS E TREINAMENTOS LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
PROJECTO GESTÃO, ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA.
contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 279006360), que indeferiu o pedido de concessão de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento por ela manejado, mantendo a agravante no polo passivo da execução e validando a negativação de seu nome.

Alega a parte agravante (Id. 283086377) que foi indevidamente incluída no polo passivo da demanda executiva e teve seu nome injustamente negativado, sem jamais ter firmado contrato com a exequente, sofrendo, por isso, graves prejuízos econômicos e reputacionais, inclusive na manutenção de contratos com a Administração Pública e na participação em novos certames licitatórios.

A agravante sustenta, inicialmente, que não há dissolução irregular da empresa devedora originária — RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A — a qual permanece ativa, conforme documentação juntada no Id 276262892, e, por conseguinte, não pode haver responsabilização subsidiária ou solidária dos sócios.

Em sequência, aduz que a manutenção da negativação ofende garantias constitucionais, como o devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) e a presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF), ao impor efeitos gravosos antes do trânsito em julgado da decisão sobre a legitimidade passiva.

Aduz que a decisão recorrida desconsiderou o grave prejuízo que a negativação causa à empresa, especialmente por esta prestar serviços majoritariamente ao Poder Público, sendo obrigada a apresentar certidões negativas sob pena de suspensão de pagamentos. Reitera, ainda, que mantém contratos ativos com entes públicos, como a PRODESP, cuja execução pode ser comprometida.

Por fim, a agravante defende que os fundamentos do recurso estão bem delimitados, não sendo necessária cognição exauriente para a concessão do efeito ativo, sobretudo diante da plausibilidade jurídica de sua tese e da robustez da documentação já apresentada. Cita dispositivos da Lei das S/A, do Código Civil e do CPC para reafirmar que a responsabilidade do sócio em sociedade anônima não é automática, sendo exigido, por lei, a excussão do patrimônio social como condição antecedente à responsabilização dos sócios (arts. 158 da Lei no. 6.404/76; 795 do CPC; e 1.024 do CC).

Requer, ao final, o juízo de retratação pela relatora e, subsidiariamente, o provimento do agravo interno, com a concessão do efeito ativo para retirada do nome da agravante dos cadastros de inadimplência até o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Em contrarrazões (Id. 285798893), a parte agravada
MERITON CONSULTORIA, AUDITORIA, INFORMÁTICA, NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS E TREINAMENTOS LTDA – ME
requer, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno, sob o argumento de ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos dos artigos 932, III, e 1.021, §1o do CPC.

No mérito, sustenta que a decisão agravada fundamentou adequadamente a negativa do efeito ativo com base na inexistência dos requisitos legais para sua concessão — ausência de fumus boni iuris e periculum in mora, e também com base no perigo inverso que tal exclusão poderia gerar a efetividade da execução, caso restasse confirmada a legitimidade da agravante ao final.

Aduz que a RIO VERDE GANHA TEMPO SPE S/A foi constituída com fim específico para a execução do Contrato Administrativo no. 062/2017/SETAS, e que, conforme documentos estatais (Ids. 142289424 e 142289429), o contrato foi rescindido administrativamente, implicando a extinção da SPE, conforme previsto no art. 1.034, II, do Código Civil.

Defende que a dissolução pelo exaurimento do objeto social enseja a legitimidade das empresas sócias para responder patrimonialmente pela SPE, conforme também disposto nos artigos 207 a 217 da Lei das S/A e art. 9o da no. Lei 11.079/2004.

Afirma que a exclusão do nome da agravante sem o devido contraditório e apreciação colegiada pode causar dano irreversível à execução, prejudicando a satisfação do crédito (art. 797 do CPC) e violando o princípio da efetividade processual.

Requer, ao final, o não conhecimento do recurso ou, alternativamente, o desprovimento do agravo interno, mantendo-se a decisão agravada em todos os seus termos.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 14 a 16/05/2025, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC, especialmente por tratar de agravo interno contra não concessão de pedido de tutela recursal.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em primeiro lugar, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista que percebe-se claramente das razões que a parte recorrente se insurge contra decisão que, apesar de receber o agravo de instrumento por ela interposto, não conferiu o almejado efeito suspensivo, de modo que
rejeito
a preliminar em voga.

Contudo, no mérito do presente recurso de agravo interno, melhor sorte não socorre à recorrente, não sendo a hipótese de exercício de retratação, na forma do art. 1.021, §2o, do CPC.

A decisão agravada, conforme relatado, indeferiu o efeito ativo com base na ausência dos requisitos legais (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
), ponderando que a exclusão da agravante sem a devida cognição do mérito implicaria risco à efetividade da execução, além de envolver complexidade jurídica incompatível com a antecipação de tutela.

Nesse cenário, cumpre reconhecer que a decisão agravada encontra-se fundamentada na prudência e na necessidade de preservação da eficácia processual, considerando a controvérsia fática e jurídica que permeia a eventual responsabilização da sócia por dívida da SPE.

O recurso de agravo interno, a despeito de suas alegações, não logra infirmar os fundamentos centrais da decisão impugnada, limitando-se a reiterar os argumentos anteriormente expendidos, sem impugnação específica e direta às razões jurídicas invocadas, especialmente no que concerne à extinção da SPE, aos documentos estatais que atestam tal condição e ao perigo de dano inverso.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, uma vez que a análise aprofundada sobre a responsabilidade da agravante deve ser realizada por ocasião do julgamento do mérito do recurso primitivo pelo órgão colegiado, oportunidade adequada para sopesamento das provas e aplicação do direito à espécie.

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025